Tribunal: TJMT
Processo: 1000226-56.2021.8.11.0038
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000226-56.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita, Crimes Previstos no Estatuto do Idoso, Crime / Contravenção contra Idoso]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FABIANO GIAMPIETRO MORALES - CPF: 119.956.528-81 (APELANTE), WALTER JORGE GIAMPIETRO - CPF: 061.695.678-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CUSTODIO MENDES DA SILVA - CPF: 945.570.711-04 (VÍTIMA), LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. ADVOGADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECADÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida

pelo Juízo da Vara Única de Araputanga, que condenou
o recorrente
pelo crime de apropriação indébita qualificada (art. 168, § 1º, III, do CP) à pena de 2 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 29 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se há nulidade do feito por incompetência territorial do juízo; (
ii
)
se houve decadência do direito de representação da vítima;

e (
iii
) se estão comprovadas a materialidade e autoria do crime de apropriação indébita qualificada, com especial destaque para a existência de dolo na conduta do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência territorial no processo penal não é absoluta, e eventual nulidade deveria ter sido arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão. A jurisprudência não admite a
"nulidade de algibeira",
em que a parte silencia estrategicamente para posteriormente alegar nulidade como forma de anulação do processo.

O crime de apropriação indébita qualificada é de ação penal pública incondicionada, não havendo necessidade de representação da vítima. Assim, a alegação de decadência não se sustenta.

A materialidade do delito resta comprovada por documentos processuais, tais como alvará de levantamento de valores, extratos bancários e decisões judiciais que determinaram a restituição forçada dos valores ao ofendido.

A autoria também se confirma pelos depoimentos da vítima e de sua advogada, que relataram a apropriação indevida dos valores pelo apelante, sem prestação de contas ou consentimento do titular.

O dolo do agente fica evidenciado pela retenção injustificada dos valores, sua conduta omissiva em não informar o cliente e a necessidade de intervenção judicial para que os montantes fossem restituídos.

O entendimento jurisprudencial é pacífico ao reconhecer a configuração do crime de apropriação indébita quando advogado se apossa de valores de seu cliente e lhes dá destinação diversa em proveito próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência territorial no processo penal é relativa e deve ser arguida no primeiro momento processual, sob pena de preclusão.

O crime de apropriação indébita qualificada é de ação penal pública incondicionada, não estando sujeito a prazos decadenciais.

Configura-se apropriação indébita quando advogado levanta valores em nome de cliente e deles se apossa sem autorização, caracterizando-se o dolo pela retenção indevida e ausência de prestação de contas.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 168, § 1º, III; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC n. 170.700/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/09/2022; STJ, HC 321541-MT, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, DJe 30/03/2023; TJSP,
Ap
nº 1504704-59.2020.8.26.0073, Rel. Camargo Aranha Filho, j. 30/03/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000226-56.2021.8.11.0038

APELANTE: FABIANO GIAMPIETRO MORALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto
por

FABIANO
GIAMPIETRO MORALES
,
contra sentença prolatada
pelo
Juízo da

Vara
Ú
nica de Araputanga
, nos autos da ação penal (PJe

1000226-56.2021.8.11.0038
)
, que o condenou
por apropriação indébita
qualificada
(
art
.
168, § 1°, III
CP), a pena de
2 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de
29 dias-multa (ID
240311755).

Suscita-se preliminarmente
a nulidade de todos os atos processuais

em razão da competência
“ratione loci”,
sustentando que o foro competente seria aquele correspondente ao local de consumação da infração
e alega
decadência do direito de representação da vítima
.

Quanto ao mérito, postula
absolvição,

sustentando que as provas constantes nos autos são insuficientes para comprovar o dolo na conduta
e pugna pela justiça gratuita

(ID 251863666).

Em contrarrazões (ID

255181194
) o
Parquet
de 1º grau
rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida

pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A
5
ª
Procuradoria Criminal, em
c
o
nso
nância
com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do apelo defensivo (ID

257893150)

É o Relatório.

V

O

T

O (
PRELIMINAR

-
DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A defesa sustenta a incompetência territorial da Vara Única de Araputanga, afirmando que a consumação do crime se deu no município de São José dos Quatro

Marcos, onde se localiza o escritório do apelante e onde foram sacados os valores pertencentes à vítima.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Primeiramente, a competência
ratione loci
no processo penal não é absoluta e
,
eventual nulidade
,
deveria ter sido arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão.

Como bem destacado pelo
Parquet
, a jurisprudência pátria não admite a chamada
"nulidade de algibeira",
situação em que a parte, ciente da irregularidade, silencia estrategicamente para utilizá-la posteriormente
como meio de
uma futura e conveniente
anulação processual.

Com
efeito:

“a
alegação de nulidade de algibeira não é tolerada pelo ordenamento jurídico, devendo ser arguida imediatamente após a ciência do vício”
(
STJ -
AgRg no HC 904677
-PR,Ministro Joel Ilan
,
Djen
16/12/2024
).

Por outro lado, o
apelante
alega ter sido prejudicado em sua defesa, sob o fundamento de que não se manifestou nos autos pessoalmente devido ao fato de ter sido representado, inicialmente, por advogado dativo e, posteriormente, pela Defensoria Pública.

Todavia, ao se analisar o recurso, verifica-se que tal alegação não se sustenta.

O recorrente foi devidamente citado e intimado de forma pessoal, porém não nomeou advogado para sua defesa.

Além disso, à época dos fatos,
o apelante
encontrava-se regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, possuindo plena capacidade para exercer sua própria defesa, mas optou por não
fazê-lo
, adotando, em vez disso, postura de evasão perante a Justiça.

Logo, é
imprescindível observar que não foi demonstrado qualquer prejuízo à acusação ou à defesa, conforme disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal.

Trata-se, portanto, de nulidade de natureza
relativa
, a qual restou convalidada em razão da prorrogação da competência, diante da ausência de impugnação oportuna.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:

“A competência em razão do lugar é relativa, motivo pelo qual deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Ademais, eventual nulidade não prescinde da efetiva demonstração do prejuízo".

(AgRg no RHC n. 170.700/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022)
.

Dessa forma, mantém-se a competência do juízo perante o qual o processo se desenvolveu até o presente momento.

Ante o exposto,

PRELIMINAR
REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR
-
DA DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
apelante
sustenta que a ação penal estaria fulminada pela decadência, sob o argumento de que a vítima registrou boletim de ocorrência dois anos após ter recebido os valores.

O crime de
“apropriação indébita imputado ao réu é de ação penal pública incondicionada e, portanto, não depende de representação da vítima”
(TJSP,
Ap
nº 1504704-59.2020.8.26.0073 - Relator: Camargo Aranha Filho – 30.3.2022). Em outras palavras, a titularidade da ação penal pública incondicionada
“pertence ao Estado e o seu exercício não está subordinado a qualquer requisito”
(TJGO,
Ap
nº 0571791-12.2008.8.09.0051 – Relator: Des. Ivo Favaro – 9.2.2022).

Sendo assim, a instauração do procedimento investigativo e o oferecimento da denúncia
,
independem da iniciativa da vítima, de modo que
,
a contagem de prazo decadencia
l
,
é inaplicável ao caso.

Com efeito:

“O crime de apropriação indébita é de ação penal pública incondicionada e, como tal, está sujeito aos princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade. É dizer, não há discricionariedade do Ministério Público em oferecer a denúncia, caso haja indícios de autoria e materialidade. Uma vez iniciada a ação penal, o órgão acusador não poderá dela desistir”

(
STJ
-
HC 321541
-MT
,
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz
,

DJe 30/03/2023
).

Logo, não se identifica a decadência alegada

Ante o exposto,
PRELIMINAR
REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Narra a denúncia que:

“que no dia 31/05/2013, em horário não especificado, nesta urbe, o DENUNCIADO FABIANO GIAMPIETRO MORALES apropriou-se de proventos e rendimentos da vítima Custódio Mendes da Silva, de aproximadamente 62 (sessenta e dois) anos de idade na época dos fatos, dando-lhes aplicação diversa de sua finalidade.

Apurou-se das investigações que o DENUNCIADO, em meados do mês de maio do ano de 2008, na condição de advogado da vítima, propôs ação de aposentadoria rural por idade em face do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), em trâmite perante a Vara Única desta Comarca.

Assim, após toda a tramitação daquele feito (proc. de nº. 20008/353), o pedido formulado pelo DENUNCIADO em prol da vítima (que figurava naquele procedimento como requerente), fora julgado procedente, sendo concedido a aposentadoria rural por idade mais o pagamento das parcelas atrasadas no valor total aproximado de R$ 26.549,21 (vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e um centavos). (vide acórdão juntado às fls. 78-vº e 79 e decisão de fls. 149 deste IP)
.

Nesse sentido, verifica-se que após todos os trâmites feitos para a realização do pagamento do valor devido, fora depositado na conta do DENUNCIADO, na data de 31/05/2013, os valores acima mencionados (vide fl. 105), de forma que não foram repassados a vítima, conforme afere-se de suas declarações (pg. 103).

Desta forma, assim agindo, o denunciado FABIANO GIAMPIETRO MORALES praticou o crime previsto no art. 102 da Lei Federal nº. 10.741/03, razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação, para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida, designar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seu interrogatório, até final condenação (art. 399 e s. do CPP)”.

(ID 240310325).

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente

o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante.

Pois bem.

No mérito, o apelante pleiteia a absolvição, sustentando a inexistência de dolo em sua conduta
.

A materialidade
delitiva

restou
,
indubitavelmente comprovada
,
pelo alvará de autorização para levantamento de valores (
ID
49320671, pag. 181), extrato bancário com a data do crédito, qual seja 31/05/2013 (
ID
49320671, pag. 191), cópia da inicial do processo de cobrança n° 0002126-38.2014.8.11.0038 ajuizado em 29/10/2014 (
ID
49320671, pág. 7 a 22
),
bem como, de forma notória, pelos depoimentos constantes do caderno investigativo e ratificados em juízo.

Do mesmo modo, a autoria se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

A vítima
Custódio Mendes
, c
onfirmou em
j
uízo
que
:

“...tinha um dinheiro atrasado que ficou
pra
receber, sabe? Então ele recebeu esse dinheiro e “
tava
” completando a faixa já de uns três anos, e
ele já tinha recebido e eu não tinha condição de encontrar ele, já que fui em São José de Quatro Marcos algumas vezes e não encontrei ele, então eu resolvi entregar o processo para o doutora Luciana, ai ela deu andamento nesse processo, porque eu mesmo não tinha condição de ir atrás, fui várias vezes em Quatro Marcos chegava lá e não encontrava ele... isso foi assim umas quatro ou cinco vezes
...”
(extraído da sentença – ID 240311755 – grifos no original).

A testemunha ouvida em juízo, Luciana Rita de Queiroz
Mamedes
, advogada
da vítima,
afirmou que:

“...
Nesse processo ele era representado pelo doutor Fabiano, mas ele relatou que não estava conseguindo manter contato com o doutor Fabiano
, que ele tentava falar por ele por telefone, que
ele ia até o escritório e não conseguia falar com ele, já havia passado bastante tempo e ele veio até nós no escritório e
ai a gente consultou o processo, na época não era PJe, era o Apolo a gente via mais ou menos um resumo do processo, e o processo público né
? sem nenhuma anotação de segredo de justiça, nós consultamos e
verificamos que havia sido expedido o alvará de levantamento dos ditos atrasados e
ai nós perguntamos pra ele, falamos: seu Custódio o processo do senhor foi expedido o alvará, agora naturalmente eu não me lembro de datas, mas foi expedido o alvará de levantamento há algum tempo, o senhor recebeu? O senhor tem conhecimento disso? Ai ele: não, de forma alguma, não tenho conhecimento disso, nunca recebi um centavo disso
, e ai ele solicitou o nosso serviço
, para que a gente adotasse as providencias necessárias para reaver o dinheiro dele, na medida em que ele se sentiu lesado e não conseguia falar com o advogado dele, então nós entramos com uma ação, salvo engano, uma ação de cobrança, enfim foi na esfera cível,
entramos com essa ação, pedimos uma antecipação de tutela, o juiz da época concedeu a antecipação de tutela e já fez o bloqueio dos valores na conta do doutor Fabiano
, que a prova era toda documental, ai fez o bloqueio na conta dele e então foi repassado pro seu Custódio...”.

(extraído da sentença – ID 240311755 – grifos no original).

O
apelante, por sua vez, embora intimado, não compareceu em juízo, sendo decretada sua revelia
(ID 240311755).

Com efeito, “
a nota característica do crime de apropriação indébita é a existência

de uma situação de quebra de confiança”
(MASSON, Cleber. Código Penal comentado. 5ª ed. rev.,

atual. e ampliada - Rio de Janeiro:

Forense;

São Paulo:

MÉTODO, 2017, p. 761)
.

Outrossim,
“
h
á dolo de apropriar-se indevidamente na conduta do advogado que levanta valor depositado em juízo, em nome do cliente, e dele se apossa, dando-lhe destinação diversa, em proveito próprio”

(N.U 0001365-67.2015.8.11.0039, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado,
Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, publicado no DJE 19/12/2024).

In
casu
, r
estou plenamente demonstrado que o apelante, na qualidade de advogado, apropriou-se indevidamente de valores pertencentes ao seu cliente ao efetuar o levantamento dos montantes depositados em conta judicial.

Além disso, omitiu deliberadamente tal fato, deixando de informar o titular e somente procedeu à transferência dos valores ao ofendido por determinação judicial, em razão de ação cível ajuizada pela Dra. Luciana.

Tal conduta caracteriza o crime de apropriação indébita, nos termos do artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal, que pune aquele que, ao receber a posse de um bem em razão de seu ofício ou profissão, apropria-se indevidamente dele.

A materialidade do delito, bem como o dolo do apelante, restou
evidenciados, demonstrando que ele agiu com plena ciência e vontade de reter os valores alheios em proveito próprio, em flagrante violação à confiança inerente à sua função profissional.

Logo,
“suficiente para caracterizar dolo de apropriação a inversão da posso do bem para aquele que, em razão da confiança depositada, recebe por empréstimo veículo e, tendo a posso da coisa, deixa de restitui-la, passando a agir como se proprietário fosse”

(N.U 1011182-05.2022.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024,
publicado
no DJE 24/06/2024)
.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de dispensa do pagamento das custas e despesas processuais, tanto por se tratar de determinação legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, quanto pela inexistência de previsão normativa que autorize a sua exclusão com fundamento na insuficiência de recursos econômico-financeiros do apelante.

De todo modo, trata-se de matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para examinar possível mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado, como bem ilustra trecho do aresto abaixo transcrito:
“O pagamento
das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções penais”.
(N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, publicado no DJE 10/10/2024).

Nesses termos, deixo de conceder a pretendida isenção, sem prejuízo, contudo, de que o pedido seja novamente formulado na fase de executivo de pena.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, mantendo, por conseguinte, inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025